Tribunal: TJES
Processo: 0018802-44.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018802-44.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GABRIEL LORENZON LUCIANO e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Gabriel Lorenzon Luciano. A sentença recorrida declarou a inexistência de débito referente a cartão de crédito enviado sem solicitação do autor, reconhecendo a indevida cobrança e a inscrição nos cadastros restritivos, além de condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais in re ipsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do banco para responder pela conduta ilícita alegada; (ii) a existência de falha na prestação do serviço bancário; (iii) a caracterização do dano moral indenizável em razão da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes; e (iv) a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco possui legitimidade passiva, pois responde objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo irrelevante a alegação de fraude de terceiros, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 479.

4. O envio de cartão de crédito sem solicitação expressa do consumidor constitui prática comercial abusiva e ato ilícito indenizável, conforme estabelece a Súmula 532 do STJ.

5. A manutenção da cobrança de encargos financeiros sobre valores já estornados e a posterior inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito caracterizam falha na prestação do serviço e violam os deveres de boa-fé objetiva e transparência, ensejando a responsabilidade da instituição financeira.

6. O dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, decorre automaticamente da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, não sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do STJ.

7. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor configura prática comercial abusiva e ato ilícito indenizável.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito enseja dano moral in re ipsa.

3. A responsabilidade das instituições financeiras por falha na prestação do serviço é objetiva, não sendo afastada pela alegação de fraude de terceiros.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida por Gabriel Lorenzon Luciano, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. para: (1) declarar a inexistência de débito decorrente do Cartão de Crédito nº 4444 5660 6537 1672, enviado sem a solicitação do autor, com indevida cobrança e inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito; (2) condenar o Banco requerido ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral in re ipsa, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até o arbitramento (Súmula 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária. Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, ao pagamento de custas e honorários, pro rata, fixando o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o
BANCO DO BRASIL S/A
aduz, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não pode ser responsabilizado pelos prejuízos suportados pelo autor, os quais decorreriam de fraude de terceiros;
(ii)
inexiste falha na prestação do serviço, pois, segundo alega, o cartão foi enviado bloqueado e o desbloqueio somente poderia ocorrer por meio de ação voluntária do consumidor;
(iii)
não há que se falar em dano moral indenizável, argumentando que o recorrido não comprovou qualquer prejuízo real, tratando-se de mero aborrecimento; e
(iv)
não é possível declarar a inexistência do débito, pois a cobrança estaria amparada na regular prestação do serviço.

Contrarrazões apresentadas por
GABRIEL LORENZON LUCIANO
no Id n. 12042039, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco Requerido.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida por Gabriel Lorenzon Luciano, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. para: (1) declarar a inexistência de débito decorrente do Cartão de Crédito nº 4444 5660 6537 1672, enviado sem a solicitação do autor, com indevida cobrança e inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito; (2) condenar o Banco requerido ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral in re ipsa, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até o arbitramento (Súmula 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária. Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, ao pagamento de custas e honorários, pro rata, fixando o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Na origem, Gabriel Lorenzon Luciano ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em face do Banco do Brasil S/A alegando, em suma, que recebeu um cartão de crédito não solicitado do banco requerido e, sem realizar o desbloqueio ou utilizar o cartão, foi surpreendido com a cobrança de valores indevidos em sua fatura.

Narrou ainda que, embora o valor principal tenha sido estornado após sua contestação junto ao banco, os juros e encargos financeiros continuaram sendo cobrados, culminando na inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Diante disso, o autor ajuizou a demanda pleiteando (i) a declaração de inexistência do débito, (ii) a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, e (iii) a repetição do indébito.

O banco requerido, em contestação, negou qualquer irregularidade, alegando que não houve falha na prestação do serviço, pois o cartão teria sido enviado bloqueado e o desbloqueio somente ocorreria mediante solicitação expressa do consumidor. Além disso, argumentou que a responsabilidade pelo ocorrido seria de terceiros, e que não houve qualquer dano moral passível de indenização, tratando-se de mero aborrecimento.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

O artigo 355 do Código de Processo Civil oportuniza ao magistrado o julgamento antecipado da lide se esta versar unicamente acerca de questões de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver a necessidade de produção de provas em audiência.

Assim, diante da matéria ventilada na presente, julgo a demanda de forma antecipada.

Da Impugnação da AJG

No caso de impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, o ônus de comprovar que a parte possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do processo sem que isso prejudique o seu sustento recai sobre o Impugnante, como já decidiu o e. TJES, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE PROVA.
1. O ônus de provar a condição financeira da Impugnada, em tese, suficiente para arcar com as despesas processuais, é do Impugnante. Inexistindo prova robusta e cabal da capacidade financeira da Impugnada, não há razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.
[...] (TJ-ES - Impugnação de Assistência Judiciária: 00179524220138080000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 31/03/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2014)

No caso vertente, o Impugnante limitou-se a veicular argumentos sem a correspondente prova, sendo certo que os documentos por ele indicados demonstram a hipossuficiência financeira da parte.

Desse modo,
REJEITO
a impugnação apresentada.

Narra o autor que em meados de 2019, recebeu um cartão de crédito não solicitado, que sequer o desbloqueou, tampouco utilizou. Ocorre que, em setembro daquele ano, o demandante teria recebido uma fatura contendo gastos realizados no referido cartão, no total de R$ 669,99 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos). Ato contínuo, formalizou uma declaração junto ao SAC da operadora esclarecendo o ocorrido, mas que, mesmo assim, no mês seguinte; embora o valor principal tenha sido estornado, a requerida estava cobrando os juros e encargos financeiros pelo não pagamento. Por fim, em dezembro de 2019, o autor relata que recebeu uma notificação extrajudicial de negativação do Controlcred, advertindo acerca da inscrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito promovida pelo Banco requerido.

Em contestação, o Banco requerido alega que o envio e recebimento do produto não têm o condão de estabelecer qualquer relação entre as partes. E que o cartão de crédito é enviado bloqueado e acompanhado de instruções claras de que se trata de oferta não impositiva, cabendo exclusivamente ao consumidor analisar a conveniência quanto a eventual aderência à proposta.

Ademais, afirma que o autor realizou o desbloqueio do cartão de crédito por sua livre e espontânea vontade, tendo ainda realizado diversas compras mediante a utilização deste.

Destarte, sustenta que a inscrição relativa a encargos contratados e não quitados pelo autor não configura falha indenizável.

Pois bem.

Inicialmente, impende registrar que
a presente relação jurídica submete-se às
normas consumeristas, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor
, previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em sede de cognição sumária, o magistrado atentamente delimintou a demanda quando asseverou que
“o conteúdo probatório constante dos autos, mormente diante dos documentos de fls. 31/34 [...] demonstram o estorno da dívida principal e a manutenção da cobrança de juros de mora e encargos financeiros.”

Ora, como cediço, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou enunciado sumular nº 532 que assim orienta:

“constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa”.

No caso em tela, tenho que a tese sustentada pela defesa, no sentido de que não agiu ilicitamente ao
enviar cartão de crédito não solicitado ao autor
, está em desconformidade com entendimento jurisprudencial firmado no país.

Ademais, cobrar juros e encargos com base em valores já estornados, em razão da falha constatada, após a reclamação do cliente, configura minimamente um
“venire contra factum proprium”
, conduta vedada pelo sistema jurídico brasileiro, cuja inscrição do nome do autor em cadastro de restrição ao crédito recomenda o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
.

Sobre o tema:

(...) 6.
A jurisprudência dominante desta Corte trilha no sentido de que a inscrição indevida de nome em cadastro restritivo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa, sendo desnecessária a sua comprovação
. (...) (STJ AgInt no AREsp n. 1.742.290/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

Considerando-se as peculiaridades do caso em apreço, a razoabilidade e a proporcionalidade, entendo que
R$3.000,00
(três mil reais) é um valor que representa algum conforto, sem importar enriquecimento sem causa do autor ou fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa.

No que toca ao pedido de devolução em dobro, este só encontraria azo se houvesse a comprovação de quitação do valor indevidamente cobrado, o que não é questão dos autos.

Por fim, quanto à pretensão de fixação de astreintes, tenho por indeferi-la, eis que razão assiste ao Banco requerido, quando demonstra que a
exceção cadastral
se deu 03 (três) dias após o recebimento do AR que lhe encaminhou a decisão judicial.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido exordial, para:

1)
DECLARAR
a inexistência de débito decorrente do
Cartão de Crédito nº 4444 5660 6537 1672
, enviado sem a solicitação do autor, com indevida cobrança e inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito;

2)
CONDENAR
o Banco requerido ao pagamento de
R$3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por dano moral
in re ipsa
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até o arbitramento (Súmula 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária.

Resolvo o mérito da demanda nos termos do

art. 487, I, do CPC
.

Diante da sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes,
pro rata
, ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, consoante o disposto no art. 85, § 2° e 86 do CPC/2015.

Em suas razões recursais, o
BANCO DO BRASIL S/A
aduz, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não pode ser responsabilizado pelos prejuízos suportados pelo autor, os quais decorreriam de fraude de terceiros;
(ii)
inexiste falha na prestação do serviço, pois, segundo alega, o cartão foi enviado bloqueado e o desbloqueio somente poderia ocorrer por meio de ação voluntária do consumidor;
(iii)
não há que se falar em dano moral indenizável, argumentando que o recorrido não comprovou qualquer prejuízo real, tratando-se de mero aborrecimento; e
(iv)
não é possível declarar a inexistência do débito, pois a cobrança estaria amparada na regular prestação do serviço.

Contrarrazões apresentadas por
GABRIEL LORENZON LUCIANO
no Id n. 12042039, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco Requerido.

Pois bem.

O Banco do Brasil S/A sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não poderia ser responsabilizado pelos dissabores suportados pelo autor, uma vez que a dívida e a negativação decorreriam de fato de terceiro e que, portanto, não teria praticado qualquer ato ilícito.

Entretanto, tal tese não merece acolhimento.

O caso dos autos versa sobre relação de consumo, enquadrando-se a parte recorrida como consumidor e o banco como fornecedor de serviços financeiros, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Como fornecedor, o apelante responde objetivamente pelos defeitos na prestação de seus serviços, conforme expressamente prevê o art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso dos autos, restou incontroverso que o apelante enviou um cartão de crédito não solicitado ao recorrido, o que configura prática abusiva, expressamente vedada pela Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Súmula 532/STJ - Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.

Logo, ao adotar conduta expressamente vedada pelo ordenamento jurídico, o banco deu causa à falha na prestação do serviço e, consequentemente, ao prejuízo experimentado pelo consumidor, motivo pelo qual possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda.

Ainda que se alegue a ocorrência de fraude praticada por terceiros, esta não constitui excludente de responsabilidade da instituição financeira, uma vez que se trata de risco inerente à atividade bancária, de natureza objetiva, consoante consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.” (STJ, Súmula 479).

Além disso, é incontroverso que, após a reclamação do consumidor, o banco realizou o estorno dos valores cobrados indevidamente, mas manteve a cobrança de juros e encargos, culminando na inscrição indevida do nome do recorrido em cadastros de inadimplentes.

Dessa forma, configura-se o defeito na prestação do serviço, uma vez que o banco adotou conduta contrária à boa-fé objetiva e à confiança legítima do consumidor, violando o dever de segurança e transparência que rege as relações consumeristas.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 532 DO STJ . DANO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DANO MORAL. PARÂMETROS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE . - A emissão e envio de cartão de crédito sem a solicitação e autorização do consumidor, caracteriza conduta abusiva, descrita no artigo 39, III, do Código de Defesa do Consumidor - A remessa do cartão sem solicitação enseja na aplicação da Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça que preceitua: "Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa" - Os danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em seu vista o seu caráter pedagógico. (TJ-MG - AC: 50011429420198130439, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 01/09/2022, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5464993-66.2021.8.09 .0024 COMARCA DE CALDAS NOVAS 1a CÂMARA CÍVEL APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A. APELADA: POLIANA DE SALES AMARAL Juiz Sentenciante: Dr. Élios Mattos de Albuquerque Filho RELATOR: DESEMBARGADOR HÉBER CARLOS DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 532-STJ. CONDUTA ABUSIVA . DANO MORAL. PERDA DO TEMPO ÚTIL (DESVIO PRODUTIVO). OCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. Nos termos da Súmula 532 do STJ, o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor configura ato ilícito indenizável, o que ocorreu na hipótese . 2. Apesar de não se tratar de dano in re ipsa, no caso em comento foi demonstrado, além das insistentes cobranças da suposta dívida do cartão indevidamente enviado, a autora/apelada foi submetida a uma via crucis desnecessária perante o órgão de defesa do consumidor, na tentativa vã de solucionar o problema colocado sob julgamento (cancelamento da dívida ilegal), fazendo jus ao recebimento de indenização por dano moral. 3. O valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) fixado a título de dano moral se mostra adequado à situação fática exposta nos autos, sendo apto a compensar o prejuízo extrapatrimonial sofrido pela autora, não havendo razões para sua minoração, à luz da Súmula 32-TJGO. 4. Cuidando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidentes na repetição do indébito devem começar a fluir desde o evento danoso (Súmula 54-STJ). 5 . Tratando-se de pedidos cumulativos próprios, a base de cálculo da verba honorária nas ações declaratórias de inexistência de débito deve observar tanto o valor do proveito econômico (dívida anulada) quanto o valor da condenação (dano moral), conforme decidido pelo STJ no REsp nº 2.088.636/PR. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5464993-66.2021.8 .09.0024 CALDAS NOVAS, Relator.: Des(a). HÉBER CARLOS DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dessa forma, entendo acertada a sentença que fixou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, não comportando qualquer redução ou exclusão da condenação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo interposto pelo Banco Requerido, majoro a verba honorária advocatícia devido ao patrono da parte adversa para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar